Tribunal: TJDFT
Processo: 0740093-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PESSOA JURÍDICA. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA DA PARTE. PRESSUPOSTO OBJETIVO. DESERÇÃO DECRETADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A pessoa jurídica recorrente Reginaldo Silva Advocacia e Associados – ME. interpôs Recurso Inominado, desacompanhado da respectiva guia e do comprovante do preparo, não obstante tenha sido apresentado pedido de deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Uma vez indeferido o pedido (Id. 23823954) e assinalado prazo para o respectivo recolhimento do preparo, o recorrente permeneceu inerte, deixando transcorrer “in albis” o prazo.

2. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (artigo 71, Inciso I, e artigo 74), o Recurso Inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado de forma integral, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. O preparo compreende, inclusive, as custas outrora dispensadas em primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, da Lei no. 9.099/95.

3. Desta forma, o comprovante de pagamento do preparo deve ser recolhido e juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput do artigo 74 do Regimento supramencionado. Assim, é deserto o presente recurso que não se fez acompanhar do respectivo comprovante de pagamento das custas iniciais, outrora isentadas em 1o Grau.

4. Ademais, o Enunciado 80 do FONAJE preceitua que: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1007, § 2o, do CPC/15.

5. Precedente na Turma: (Caso: Itamar Alves Barbosa Júnior versus Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda; Acórdão no 1.148.937, Proc.: 0731301-74.2018.8.07.0016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 12/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).

6. Recurso NÃO CONHECIDO em face da sua deserção. Sentença mantida.

7. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, à mingua da apresentação das contrarrazões, consoante art. 55 da Lei no 9.099/95.

8. Acórdão lavrado na forma do disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.